Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-85.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011240-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DHEMERSON EWERTON LEITE SANTOS - CPF: 920.411.912-87 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO
ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar as Reclamadas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sua fixação, e b) condenar os Reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais.

2. Pretensão recursal é o reconhecimento de perícia técnica para deslinde da controvérsia, reconhecimento da inexistência do dever de indenizar e, alternativamente, modificação da data de incidência dos juros e correção monetária.

3.

Rejeito

a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

4. Restou comprovada a responsabilidade das Reclamadas, haja vista que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

5. Apresentação de laudo pericial que comprova a falha na prestação do serviço.

6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

7. O dano também restou incontroverso, pois a consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados.

8.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

9. Juros de mora que deve incidir a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Necessidade de modificação.

10. Danos materiais configurados e comprovados.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: a) reconhecer a relação de consumo entre as partes, b) reconhecer os danos morais sofridos e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade do feito e da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar a título de danos morais e, alternativamente, requer que o valor a títulos de danos morais seja minorado.

Contrarrazões, não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Da competência dos Juizados Especiais

No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide, não havendo a necessidade de prova pericial.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço das construtoras, em razão da má qualidade dos serviços e materiais empregados na obra que, por consequência, deixou o recorrido desabastecido do fornecimento de gás canalizado.

O recorrido aduz, em síntese, que entre 06.12.2018 a 24.02.2019, sofreu com a má qualidade dos serviços e materiais empregados na obra, dentre eles, a interrupção no fornecimento do gás canalizado do residencial ante o seu vazamento. Alega também, que em junho/2019, foi realizado um laudo técnico, no qual constatou todos os defeitos da obra relacionados ao vazamento de gás, bem como o grau de risco à saúde e segurança das pessoas e meio ambiente.

As Reclamadas, em defesa, reconhecem a interrupção do fornecimento de gás, porém alega que o Residencial Chapada Diamantina foi edificado dentro das normas técnicas da construção civil, bem como que o condomínio ficou sem o abastecimento de gás por período irrisório, o qual seria incapaz de gerar indenização de ordem moral.

Cabe consignar, que a situação trazida nos autos (vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina), é de conhecimento geral e apreciação constante pela Turma Recursal de Mato Grosso, haja vista as inúmeras ações que já foram julgadas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deste Estados reclamando sobre. A título de referência menciono os seguintes processos: 1007522-80.2020.8.11.0001, 1004488-97.2020.8.11.0001, 1002829-53.2020.811.0001, 1014369-32.2019.811.0002, 0019333-88.2019.811.0001, 0078413-51.2017.811.0001, 0049245-67.2018.811.0001 e 0049128-76.2018.811.0001.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o fato extintivo, modificativo e extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não comprovou a inexistência do vício na construção do empreendimento.

No caso dos autos, verifica-se que a Reclaada estava cientes dos problemas existentes na tubulação de gás, devendo ser observado, ainda, que o caso trata-se de vício oculto.

No laudo confeccionado pelo Engenheiro mecânico e Segurança do Trabalho Sergio Restani Kalinowski restou consignado o seguinte: “(...)
atesto que o sistema de utilização e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (Central de GLP com 12 recipiente do tipo P190 transportável), bem com as tubulações, abrigos dos reguladores de gás e componentes existentes na edificação,
necessitam de intervenções imediatas que foram apontadas neste laudo, para que as suas instalações estejam em conformidade com as Normas Técnicas Oficiais e Legislativas vigentes na data desta vistoria
. Conforme documentação apresentada, verificou-se que devido a vazamentos e interrupções constantes de gás, foi realizado laudo técnico no valor de R$ 10.500,00 conforme ART apresentada e emitido pelo profissional Eng. Civil Gabriel Libardi de Souza em 13 de fevereiro de 2017,
que apontaram anomalias construtivas no sistema de gás instalado
, resultando em uma liminar a qual foi confirmada pelo TJMT via “Acordão” no dia 21.03.2018, que determinou a construtora 30 dias para corrigir as anomalias.
(...)”.

É incontroverso que o recorrido restou privado dos serviços de gás, por vários dias, em razão da deficiência dos materiais empregados na construção do imóvel. Ademais, não se espera que as instalações de uma construção com poucos anos apresentem problemas de vazamento de gás.

A responsabilidade pela conservação do imóvel até a conclusão do imóvel é da construtora que executou a obra. Após a entrega do imóvel, a responsabilidade por eventuais problemas é do comprador. Entretanto, vícios de construção após a entrega do imóvel podem surgir e não há como atribuir, a responsabilidade de repará-los ao comprador, ora recorrido, visto que este não deu causa a eles.

Essa conduta decorre da boa-fé que deve nortear a conduta dos contratantes e no caso da compra e venda de bem imóvel, o transmitente deve assegurar a materialidade idônea da coisa, garantindo o adquirente de vícios ocultos, conforme lições de abalizada doutrina. Deste modo, a responsabilidade do construtor vai além da conclusão da obra, respondendo por vícios ocultos ou defeitos referentes à construção do imóvel.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

Nesse mesmo sentido é entendimento desta Segunda Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO. 1- Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação. 2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. 3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano. 4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido. (N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo posicionamento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, conclui-se que o produto (imóvel) estava
impróprio para
os fins ao qual se destina,
o que leva à responsabilidade objetiva da recorrente por dispor no mercado produto que assim se revelou inadequado, não se desincumbindo da obrigação de demonstrar que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação do dever de indenizar o dano moral experimentado pela parte consumidora.

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância definida na primeira instância.

Por fim, postula que a data de incidência dos juros e correção monetária seja contabilizada a partir do seu arbitramento.

O pedido de alteração da data de incidência dos juros e correção monetária merece prosperar, mas não nos termos pleiteados pela recorrente, pois em se tratando de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, de modo divergente do fixado na sentença, e a correção monetária a partir da sua fixação.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para determinar que os juros de mora tenham sua incidência a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual,

mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021